Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717635-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVADAVIA DE SA GUIMARAES FILHO AGRAVADO: CENTRO CLINICO VIA BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rivadavia de Sá Guimarães Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança n° 0717635-49.2021.8.07.0000, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora dos aluguéis do imóvel de sua propriedade, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o executado apresentou impugnação à penhora dos aluguéis de imóvel de sua propriedade. Alega que passa por sérias dificuldades financeiras desde que perdeu o emprego em novembro de 2019, sendo o aluguel sua única fonte de renda desde então. Entende, assim, que é impenhorável a verba, já que possuiria natureza alimentar. Além disso, relata contribuir com a manutenção de seu filho menor, no valor mensal de R$ 700,00. Afirma que é impenhorável seu único imóvel, a teor da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça. Instado, o credor se manifestou sobre a impugnação, tecendo considerações acerca da hipossuficiência de renda alegada, bem como sobre a incerteza acerca da titularidade da CTPS juntada aos autos. Além disso, indaga sobre a ausência de provas acerca dos gastos com a manutenção do filho menor. Por fim, acrescenta que o imóvel cujos aluguéis foram penhorados é de alto padrão, o que não se coadunaria com a situação de miserabilidade alegada pelo devedor, razão pela qual pugna pela rejeição da impugnação. Decido. Razão não assiste ao executado. Inicialmente, cumpre observar que o pedido de cumprimento de sentença decorre do inadimplemento das taxas condominiais do condomínio autor. O devedor alega ter um único imóvel, que, portanto, seria impenhorável, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil e a Súmula 486/STJ. Não obstante, é de pleno conhecimento que a impenhorabilidade não é absoluta, razão pela qual o art. 3o, IV, da Lei 8009/1990 traz a exceção aplicada ao caso: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Ora, se, em razão da natureza "propter rem" da obrigação, o próprio imóvel pode responder pela dívida, a mesma premissa deve se estender à possibilidade de penhora dos frutos obtidos com o imóvel. Ademais, forçoso ressaltar a inaplicabilidade da Súmula 485/STJ, tendo em vista que o imóvel em tela possui natureza comercial, e não residencial, de forma que não se presta à residência de entidade familiar. Por fim, o valor recebido a título de aluguel não possui natureza alimentar, mas sim decorre de negócio jurídico entabulado entre locador e locatário, sendo o pagamento do aluguel o preço a se pagar pela fruição do imóvel do proprietário por um terceiro. Destarte, REJEITO a impugnação apresentada, mantendo a penhora que incide sobre os aluguéis do imóvel denominado Loja 503, Bloco C/D do Centro Clínico Via Brasil. Intimem-se os locatários para comprovarem o depósito judicial dos aluguéis, ficando, desde já, cientes de que responderão solidariamente pelos aluguéis não depositados em Juízo, a teor do disposto na decisão de ID 84520084. Intimem-se.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial dominante. Discorre que o Exequente requereu a penhora dos aluguéis do imóvel localizado no Centro Clínico Via Brasil, Bloco C/D, Loja 503, de propriedade do Agravante. Narra que demonstrou ao MM. Juiz a quo que a penhora não poderia ser realizada, sob pena de lhe causar graves prejuízos, por ser a única fonte de renda e sustento. Assevera que se encontra em situação de miserabilidade, porquanto está desempregado, desde novembro de 2020, e com a pandemia Covid-19 enfrenta dificuldades de encontrar novo emprego. Sustenta que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que esteja locado, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a própria manutenção da entidade familiar. Salienta que a r. decisão é suscetível de causar grave lesão ou dano de difícil reparação ao Agravante, pois não possui qualquer outra fonte de renda e depende do aluguel para o sustento próprio e de sua família. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade dos alugueres, por serem módicos e serem a única fonte de renda do Agravante. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 26120855). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade dos alugueres, por serem módicos e representarem a única fonte de renda do Agravante. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, sobretudo porque não foi demonstrada a verossimilhança do alegado direito. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou entidade familiar para moradia permanente. É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que o devedor tem o ônus de demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na hipótese, o Agravante alega que embora não resida em seu único imóvel, que tem natureza comercial e não residencial, utiliza a renda auferida para a subsistência própria e da família. De fato, segundo o entendimento da Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que o imóvel esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para própria manutenção da entidade familiar. Sucede que para a aplicação de tal entendimento deve o executado comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade ou que os alugueres são revertidos exclusivamente para a subsistência e moradia do devedor, o que não foi demonstrado nos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA A MORADIA DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o agravante tenha juntado aos autos documentos para provar que o imóvel é o único que possui, não demostrou que o valor que recebe desse imóvel, alugado, é o que equivale a suas despesas básicas. 2. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e de sua família, é inaplicável o entendimento da Súmula no 486 do STJ. 3. Portanto, não é o caso de se reconhecer a impenhorabilidade, até porque o imóvel não serve para a residência do impugnante e porque não há provas de que o valor do aluguel recebido seja revertida para a sua subsistência, sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1259114, 07282731520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL LOCADO A TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PENHORA DO BEM. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, entendendo inexistir lastro probatório acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel. 2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo). 3. No caso analisado, não fora acostada documentação acerca da inexistência de outros bens em nome dos agravantes nas demais unidades da federação, tampouco que o bem esteja locado, sendo essa a única fonte 4. Agravo dede renda dos executados, a ensejar a declaração de impenhorabilidade do bem. Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1213647, 07160408320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 13/11/2019. (grifei) No caso, os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar que o Executado e sua família vivem exclusivamente da renda dos alugueres penhorados. Ademais, a ausência de pagamento da dívida poderá piorar a a situação do Agravante, haja vista a possibilidade de o próprio imóvel comercial ser penhorado para o pagamento da dívida condominial. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora